Tribunal: TJDFT
Processo: 0766144-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCD. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
2. Se o Distrito Federal promoveu cobrança indevida de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, que resultou em inscrição do nome da autora em dívida ativa, é devida a compensação pelos danos morais.
3. Não atenua o dano moral ou induz a minoração da compensação o cancelamento dos lançamentos na via administrativa após o ajuizamento da ação (ID 68631396).
4. Diante desse contexto, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos o valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
6. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.